Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702961-12.2021.8.07.0018 APELANTE: ADIDAS DO BRASIL LTDA APELADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF DECISÃO Intimado, nos termos do despacho de id. 28711684, o apelado-réu manifestou sua concordância quanto ao depósito dos honorários sucumbenciais (id. 29392819). Isso posto, extingo o processo, porque satisfeita a obrigação, art. 924, inc. II, do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do apelado-réu. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 1 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora